Tribunal: TJDFT
Processo: 0706859-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LUCROS CESSANTES. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. PROPRIETÁRIOS. DESNECESSIDADE. PERÍCIA. PROVA EMPRESTADA. MESMO EMPREENDIMENTO. CABIMENTO.
1. O artigo 73 do Código de Processo Civil assim prevê que o cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem permitido, em situações excepcionalíssimas, a formação de litisconsórcio ativo necessário, desde que seja imprescindível para a relação jurídica deduzida em juízo.
3. Além da discussão quanto à possibilidade de se determinar a formação de litisconsórcio ativo necessário, no caso dos autos não há discussão de direito imobiliário, mas tão somente reparação de danos por descumprimento contratual.
4. As Turmas Cíveis do Nosso Tribunal de Justiça têm admitido a possibilidade de utilização de prova emprestada nos casos de Liquidação de Sentença referente ao mesmo empreendimento, desde que observado o Contraditório e Ampla Defesa
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.